Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-39.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700025-39.2018.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO PEGAS DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do recurso, uma vez que não foi analisado o destino da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem, que era o objeto do agravo. Com efeito, em análise dos autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença de improcedência do pedido em 06/08/2024, revogando-se a tutela de urgência antes concedida. Assim, a provimento jurisdicional pleiteado pelo embargante não é mais necessário. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração. Intime-se. Preclusa a decisão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora